Tribunal: STF
Processo: RE 265297
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: 1. Normas administrativas de proteção à criança e ao
adolescente: classificação, para efeito indicativo, de diversões
públicas e de programas de televisão:  Portaria n. 773/90, do
Ministro de Estado da Justiça: decidiu o STF, ao julgar a ADIn
392-5, Pleno, Marco Aurélio, DJ 23.8.91, que possível extravasamento
 quando da sua edição, como regulamento de que cogita o art. 77 da
L. 8.069/90, "resolve-se no campo da legalidade".
2. Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia referente à aplicação de
multa, que pressupõe prévio exame de legislação infraconstitucional
(ECA., art. 254): alegada violação à Constituição que, se ocorresse,
 seria reflexa ou indireta, de reexame inviável no RE.
3. Recurso
 extraordinário: inadmissibilidade: questão que demanda profundo
revolvimento de fatos e provas: incidência da Súmula 279.